Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-32.2020.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência dos documentos apresentados. Assinatura eletrônica não certificada por entidade credenciada junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Não preenchido o requisito previsto no artigo 10, §1o, da Medida Provisória 2.200/01. Ausência de certeza e exigibilidade do instrumento particular de confissão e

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência dos documentos apresentados. Assinatura eletrônica não certificada por entidade credenciada junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Não preenchido o requisito previsto no artigo 10, §1o, da Medida Provisória 2.200/01. Ausência de certeza e exigibilidade do instrumento particular de confissão e composição de dívidas. Impossibilidade de execução direta. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.